Tribunal: TJPA
Processo: 0810921-57.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11852 - Financiamento do SUS
Data de julgamento: 2022-05-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810921-57.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARA

AGRAVADO: MARCOS ANTONIO RIBEIRO DE MELO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM MANDADO DE SEGURANÇA. REMÉDIO CONSTITUCIONAL IMPETRADO CONTRA ATO COATOR DO SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE. LIMINAR DEFERIDA PELO JUÍZO DE 1º GRAU. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO AGRAVADO. COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ART. 161, I, “C”, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. EFEITOS DA DECISÃO A QUO PRESERVADOS ATÉ QUE OUTRA SEJA PROFERIDA PELO JUÍZO COMPETENTE. ART. 64, §4º, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. REMESSA DOS AUTOS AO E. TRIBUNAL. DECISÃO UNÂNIME.

I- Cinge-se a controvérsia recursal acerca da competência ou não do Juízo de 1º grau para processar e julgar o mandado de segurança impetrado pelo agravado em face de ato coator atribuído ao Secretário Estadual de Saúde do Estado do Pará.

II- Na hipótese caso dos autos, o mandado de segurança apontou como autoridade coatora o Secretário Estadual de Saúde, autoridade que detém foro por prerrogativa de função, o que atrai a competência originária deste E. Tribunal, nos termos do art. 161, I, “c”, da Constituição Estadual.

III- Todavia, os atos decisórios proferidos pelo juízo incompetente não deverão ser declarados nulos até que outra decisão seja prolatada pela autoridade competente. Inteligência do art. 64, § 4º do CPC.

IV- Recurso conhecido e provido, apenas para reconhecer a incompetência absoluta do juízo de 1º grau para processar e julgar o mandado de segurança impetrado contra ato coator de Secretário de Estado, devendo os autos serem remetidos a este E. Tribunal de Justiça, mantendo-se, entretanto, os efeitos da decisão liminar proferida pelo magistrado de piso até que outra seja proferida por aquele competente.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
Estado do Pará
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início aos vinte e três dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e dois.

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO

com pedido de efeito suspensivo
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
, contra decisão proferida pela MM. Juízo da 3
ª
Vara Cível e Empresarial de Marabá, nos autos do
MANDADO DE SEGURANÇA (Processo nº 0809280-47.2019.8.14.0028)
, impetrado por
MARCOS ANTÔNIO RIBEIRO DE MELO
, em face do
SECRETÁRIO ESTADUAL DE SAÚDE DO ESTADO DO PARÁ
, que deferiu a liminar pleiteada, nos seguintes termos:

“(...)
ISTO POSTO,
DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
formulado, BEM COMO O PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA, ANTE A PRESUNÇÃO DE HIPOSUFICIÊNCIA e, em consequência, DETERMINO ao IMPETRADO SECRETARIO DE SAÚDE DO ESTADO DO PARA, intimado (s) na pessoa de seus representantes legais, que, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, a contar do recebimento dessa intimação, procedam a devida transferência do paciente com sua internação em Centro Médico apropriado à realização do tratamento necessário, dando-se preferência ao 11º Centro Regional de Saúde/CRS-SESPA em Marabá, de acordo com as especificações médicas, fornecendo o tratamento determinado pelo profissional, bem como que forneça toda medicação, tratamento, cirurgia, equipamentos médicos necessários à reabilitação do paciente.
(...)”

Inconformado, o
Estado do Pará interpôs o presente Agravo de Instrumento.

Em razões recursais, o agravante, aduziu “
que é manifesta a incompetência absoluta do Juízo a quo para processar e julgar o feito, porquanto se trata de mandado de segurança cuja autoridade apontada como coatora é Secretário de Estado.”

Argumentou que
“não sendo o juiz natural da causa, o Juízo a quo proferiu uma decisão totalmente nula, merecendo assim ser declarada.”

Com esses argumentos requereu a concessão do efeito suspensivo a fim de sustar

imediatamente os efeitos da decisão, e no mérito o conhecimento e provimento do presente recurso.

Em decisão monocrática de id. nº 2590437, deferi o efeito suspensivo, apenas e tão somente para reconhecer a incompetência absoluta do Juízo
a quo
e determinar a remessa do feito para esse Tribunal de Justiça, ressalvando-se que ficam mantidos os efeitos da decisão liminar proferida pelo magistrado de primeiro grau.

O Agravado apresentou contrarrazões apontando que o objeto da ação já foi alcançado, tendo em vista que houve a realização da cirurgia de osteossíntese de fêmur pleiteada na exordial e que o próprio Estado do Pará peticionou requerendo a extinção do feito sem resolução de mérito, em razão da perda do objeto da ação (id. nº 4903020).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, a fim de que a decisão interlocutória seja declarada nula, tão somente para que os autos sejam remetidos ao E. TJPA, devendo ser mantida no que tange ao seu conteúdo até ulterior decisão a ser proferida pelo Juízo
ad quem
(id. nº 2742214).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, ressalto que o conhecimento do agravo deve ficar restrito ao acerto ou não da decisão atacada, não sendo viável a discussão aprofundada de temas relativos ao mérito da causa, sob pena do indevido adiantamento da tutela jurisdicional pleiteada, e por consequência em supressão de instância.

Nesse sentido, cinge-se a controvérsia recursal acerca da competência ou não do Juízo de 1º grau para processar e julgar o mandado de segurança impetrado pelo agravado em face de ato coator atribuído ao Secretário Estadual de Saúde do Estado do Pará.

Ao apreciar o pedido liminar, o magistrado de piso deferiu a tutela, determinando que o impetrado procedesse a transferência do paciente com internação em centro médico apropriado à realização do tratamento médico necessário à sua reabilitação, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, sob pena de multa diária.

Inconformado, o Estado do Pará interpôs o presente recurso suscitando a nulidade da decisão agravada, em razão da incompetência absoluta do Juízo de 1º grau.

Com razão o agravante.

O mandado de seguran
ç
a
é
o meio constitucional posto
à
disposi
çã
o de qualquer pessoa f
í
sica ou jur
í
dica para a prote
çã
o de direito individual ou coletivo, l
í
quido e certo, n
ã
o amparado por habeas corpus ou habeas data, lesado ou amea
ç
ado de les
ã
o, por atos ou omiss
õ
es de autoridade p
ú
blica ou investida de fun
çã
o p
ú
blica, intelig
ê
ncia do art. 1
º
da Lei n
º
12.016/2008.

O par
á
grafo 1
º
do art. 1
º
da Lei n
º
12.016/2008, equipara
à
autoridade coatora, os representantes ou
ó
rg
ã
os de partidos pol
í
ticos e os administradores de entidades aut
á
rquicas, bem como os dirigentes de pessoas jur
í
dicas ou as pessoas naturais no exerc
í
cio de atribui
çõ
es do poder p
ú
blico, somente no que disser respeito a essas atribui
çõ
es.

Entende-se por autoridade coatora, na linha do que disp
õ
e o
§
3
º
do art. 6
º
da legisla
çã
o em destaque, aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua pr
á
tica.

Neste sentido, colaciona-se julgado do Colendo Superior Tribunal de Justi
ç
a:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDIN
Á
RIO EM MANDADO DE SEGURAN
Ç
A. PROCESSUAL CIVIL. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SECRET
Á
RIO DE ESTADO. (...) 2. O conceito de autoridade coatora, para efeitos da impetra
çã
o,
é
aquele indicado na pr
ó
pria norma de reg
ê
ncia - Lei n. 12.016, de 7 de agosto de 2009: "Considera-se autoridade coatora aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua pr
á
tica." 3. Na hip
ó
tese sob exame, n
ã
o se vislumbra nenhum ato administrativo que possa ser atribu
í
do ao Secret
á
rio de Estado, at
é
porque o impetrante foi eliminado do certame por decis
ã
o exclusiva da comiss
ã
o avaliadora, "por apresentar atestado m
é
dico em desacordo com o edital", sendo esse o ato impugnado. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no RMS 35.228/BA, Rel. Ministro S
É
RGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/03/2015, DJe 26/03/2015).

Consoante ensinamentos de Hely Lopes Meirelles, em Mandado de Segurança, Ação Popular, Ação Civil Pública, Mandado de Injunção, Habeas Data, 26ª ed., Malheiros Editores:

"A competência para julgar mandado de segurança define-se pela categoria da autoridade coatora e pela sua sede funcional. Normalmente, a Constituição da República e as leis de organização judiciária especificam essa competência (...)." (p. 68).

E continua:

"Para fixação do juízo competente em mandado de segurança não interessa a natureza do ato impugnado; o que importa é a sede da autoridade coatora e sua categoria funcional, reconhecida nas normas de organização judiciária pertinentes. Se a impetração for dirigida a juízo incompetente, ou no decorrer do processo surgir fato ou situação jurídica que altere a competência julgadora, o Magistrado ou o Tribunal deverá remeter o processo ao juízo competente" (p. 69-70).

No caso dos autos, o mandado de segurança apontou como autoridade coatora o Secretário Estadual de Saúde, autoridade que detém foro por prerrogativa de função, o que atrai a competência originária deste E. Tribunal, nos termos do art. 161, I, “c”, da Constituição Estadual, que assim dispõe:

Art. 161. Além das outras atribuições previstas nesta Constituição, compete ao Tribunal de Justiça:

I - processar e julgar, originariamente:

c) os mandados de segurança contra atos do Governador do Estado, da Mesa e do Presidente da Assembléia Legislativa, do próprio Tribunal ou de seus órgãos diretivos e colegiados, dos Secretários de Estado, do Tribunal de Contas do Estado e do Tribunal de Contas dos Municípios, inclusive de seus Presidentes, do Procurador-Geral de Justiça, dos Juízes de Direito, do Procurador-Geral do Estado;

Dessa forma, considerando que no caso concreto figura como autoridade coatora Secretário de Estado, não pairam dúvidas de que a competência para processar e julgar o feito é do Tribunal
ad quem
e não do Juízo
a quo
, devendo os autos serem remetidos a esta E. Corte.

Entretanto, conforme já explanado na decisão que apreciou o pedido de efeito suspensivo, os atos decisórios proferidos pelo juízo incompetente não deverão ser declarados nulos até que outra decisão seja prolatada pela autoridade competente, a teor do disposto no art. 64, § 4º do CPC,
in verbis
:

Art. 64. A incompetência, absoluta ou relativa, será alegada como questão preliminar de contestação.

§ 4º. Salvo decisão judicial em sentido contrário, conserva-se-ão os efeitos de decisão proferida pelo juízo incompetente até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente.

Nesse diapasão, e considerando a urgência da medida requerida (realização de procedimento cirúrgico), deve-se conversar os efeito da decisão prolatada pelo Juízo de 1º grau, até que seja confirmada ou não pelo Juízo competente.

Por todo exposto, e na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO
do recurso, e no mérito,
DOU
PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto pelo
Estado do Pará
, tão somente para reconhecer a incompetência absoluta do juízo de 1º grau para processar e julgar o mandado de segurança impetrado contra ato coator de Secretário de Estado, devendo os autos serem remetidos a este E. Tribunal de Justiça, mantendo-se, entretanto, os efeitos da decisão liminar proferida pelo magistrado de piso até que outra seja proferida por aquele competente, nos termos da presente fundamentação.

É como voto.

Belém, 23 de maio de 2022.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 01/06/2022